Tribunal: TJMT
Processo: 0003433-09.2014.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003433-09.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CELSO LEOPOLDO KOECHE - CPF: 133.559.299-72 (APELANTE), ROSSELE RUSCHEL VALENTE - CPF: 007.323.749-36 (ADVOGADO), RUTHNEIA SOUZA TONELLI - CPF: 890.180.791-20 (ADVOGADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRENTE COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICÁVEL, A TEOR DO QUE PRELECIONA A SÚMULA N.º 618, STJ – VALOR DOS DANOS MORAIS COLETIVOS ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEMAIS INSURGÊNCIAS RECURSAIS NÃO VENTILADAS EM MOMENTO ANTERIOR – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental (Súmula n.º 618, STJ).

2. Se a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi questionada nos autos em momento algum e, tampouco foi objeto de decisão em primeira instância, tal fato implica no reconhecimento de que houve inovação recursal.

3.
Considerando a inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da

razoabilidade

e da
proporcionalidade

.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CELSO LEOPOLDO KOECHE contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª vara da comarca de Paranatinga, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedidos de OBRIGAÇÃO DE FAZER e de LIMINAR
”, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos feitos na petição inicial, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada (ID. 100262075):

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação com resolução de mérito, confirmando a tutela de urgência concedida, para o fim de
condenar
o requerido Celso Leopoldo Koeche ao
pagamento de danos morais coletivos em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. Ainda, condeno os requeridos Celso Leopoldo Koeche e Ondanir Bortolini às obrigações de:

a)
Obterem
as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de majoração da multa já fixada;

b)
Se abstenham
de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada;

c)
Acostem
aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRAD), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de majoração da multa já fixada;

Subsidiariamente, caso a obrigação de fazer referida no item “c” se impossibilite total ou parcialmente e não seja possível o cumprimento específico por terceiro,
condeno os requeridos ao pagamento de indenização
quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença, corrigido monetariamente, correspondente aos danos que se mostrarem irrecuperáveis.

Sem condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado,
aguarde-se
a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual
determino
a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito.”

Sustenta a parte apelante que a sentença objurgada merece reforma, asseverando que o auto de infração que deu ensejo à propositura desta ação é nulo, pois, além da parte recorrente nunca ter sido autora dos fatos nele contidos, o agente ambiental não levou em consideração a atividade produtiva exercida no imóvel,
“ (...)
cuja área não está localizada no interior de unidade de conservação federal, mas em área de expansão e consolidação produtiva”
.

Ademais, relata que
“(...)
o próprio Agente Ambiental ao lavrar o respectivo AI inseriu que o Recorrente teria supostamente “destruído floresta especialmente protegida” (NA FUNDAMENTAÇÃO TRATARAM A ÁREA EM QUESTÃO COMO MATA ATLÁNTICA, SENDO QUE SE TRATA DE FLORESTA, sendo que tal

ato de fiscalização não está devidamente fundamentado com as informações necessárias e obrigatórias (ou técnicas como mencionado pelo Juízo a quo), bem como a delimitação exata da extensão da área onde, em tese, ou especificou quando ocorreram os fatos objeto de autuação, cuja posse foi adquirida pelo Recorrente MUITOS ANOS ANTES DA SUPOSTA AUTUAÇÃO, não tendo praticado qualquer ato que importasse em prática de infração ambiental (...)”
.

Assevera, outrossim, que teve cerceado o seu direito de defesa, uma vez que solicitou a produção de prova pericial
in loco
, o que não foi observado pelo magistrado de primeiro grau.

Alega que a área em questão, na qual identificado o desmatamento denunciado na exordial, foi por si utilizada para execução de PMFS, mediante a retirada seletiva e aprovada pelos órgãos ambientais competentes, dentro da estrita legalidade, até o ano de 2011, quando deixou de exercer a posse sobre o bem.

Aduz, por derradeiro, que o valor do dano moral coletivo arbitrado pelo juízo
a quo
é desproporcional e exorbitante, não sendo aplicável,
“(...) em razão de não ter destruído floresta nativa, mas ter tão somente executado dentro da legalidade até o ano de 2011 PMFS, devidamente aprovados pelas autoridades ambientais competentes”
, pugnando, pois, acaso não cassada a sentença, pela redução da quantia arbitrada em primeira instância.

Assim, interpôs o presente recurso, requerendo:

“(...)

1. Seja determinado o retorno dos autos à 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT, para que seja realizada a instrução probatória necessária, em respeito aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, violados com o julgamento com ausência de vistoria ou prova pericial na suposta área degradada pelo magistrado a quo, bem como seja, concomitantemente, concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, esta que se configurará pela ordem liminar para que suspenda o embargo administrativo lavrado em desfavor do Recorrente;

2. Seja reconhecido por Vossas Excelências que o Juízo de origem reconheceu indiretamente a inexistência de comprovação de danos morais, visto que não aplicou indenização por danos materiais devido à ausência de comprovação pelo então Recorrido do suposto dano;

3. Seja afastada a apresentação de apresentação de projeto de recuperação de área degrada visto a inexistência de comprovação pelo Ibama de suposta destruição de floresta nativa de parte do ora Apelante, não sendo mais ocupante da área desde 2011;

4. Seja reformada a decisão do Juízo a quo no que tange ao deferimento ao pedido constante na exordial de inversão do ônus da prova, por ser injusto e desproporcional ao Apelante;

5. Em não sendo o entendimento de Vossas Excelências pelo retorno dos autos à 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT para instrução probatória, requer-se seja proferia nova decisão, com a concessão de medida liminar antecipatória dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 273 do CPC, inaudita altera pars, suspendendo o embargo administrativo desfavor do Recorrente, até o trânsito em julgado da presente ação;

6. Requer, ainda, que seja determinado ao IBAMA que proceda com a imediata retirada do nome do Recorrente de seus bancos de dados como medida restritiva de direitos, em especial de seu sítio na internet, da relação de áreas embargadas, até o trânsito em julgado da presente ação;

7. seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE o presente recurso de apelação, para DECLARAR POR SENTENÇA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E RESPECTIVO TERMO DE EMBARGO objetos da presente demanda e LAVRADOS DESFAVOR DO APELANTE, haja vista que se apresentam como atos administrativos inválidos e anuláveis, porque atentatórios aos princípios e garantias constitucionais e legais, conforme demonstrados anteriormente, tendo sido reconhecido pelo próprio Juízo de origem a inexistência de “parâmetros técnicos para delimitar o dano ambiental”;

5. Se Assim Vossas Excelências não entenderem, pela modificação da r. Sentença, para que seja extinta, pelos fundamentos já expostos, com base no artigo 267, VI, do CPC;

6. Ainda, caso não seja nenhum dos pedidos acima apresentados acolhidos, o que não se acredita, pela redução do dano moral coletivo difuso aplicado, com base nas fundamentações acima, e as demais obrigações transferidas ao atual ocupante da área, Sr. Ondanir.

7. Seja o Recorrido condenado ao ônus da sucumbência a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, com base no valor da causa, cujo valor foram a referência para o recolhimento do preparo”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 100262092).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (ID. 130320187
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por CELSO LEOPOLDO KOECHE contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª vara da comarca de Paranatinga, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedidos de OBRIGAÇÃO DE FAZER e de LIMINAR
”, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos feitos na petição inicial.

Todavia, a despeito da argumentação expedida pela parte recorrente,

não há que se falar em reforma do
decisum
.

Ab initio
, importante mencionar que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo magistrado de primeiro grau, pois o assunto é pacífico nos tribunais pátrios, inclusive neste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 ( CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL)– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há prescrição da ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, já que a proteção ao meio ambiente busca resguardar bem jurídico indisponível e fundamental. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.
Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação. O artigo 16 e §§ da Lei nº 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APL: 00010128520138110107 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020)”. (grifo nosso)

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada pelo e. STJ:

“Súmula n.º 618:
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Logo, não merece guarida a alegação da parte apelante no sentido de que é descabida a mencionada inversão do ônus
probandi
.

No concernente ao mencionado cerceamento de defesa, mister se faz ressaltar que a presente demanda foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que, na petição inicial, informou o seguinte (ID. 100262065 – pág. 5/65):

“
Consoante se infere do manuseio dos autos dos Inquérito Civil 15/2013, que instrui esta inicial e serve de base aos pedidos nela constantes, autoridades ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) estiveram na Fazenda Agroflorestal Xingú / Fazenda Agroflorestal CLK no dia 11.09.2012, situada neste Município de Paranatinga-MT, onde constataram que o requerido
destruiu 3.619,75 Ha (três mil seiscentos e dezenove virgula setenta e cinco hectares) de floresta objeto especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, conforme auto de infração 700130-D (MAMA), bem como extraiu do local 42 toras de Itaúba, 20,137m3, 118 palanques Itaúba (2,70 m) 16,552m3, 84 lascas Itaúba (2,20m) 2,953m3e 08 palanques Itaúba (4,00m) 1,122m3, conforme auto de infração 652097-D
.

No dia 22.08.2012 a equipe do IBAMA se deslocou até a Fazenda Agroflorestal Xingú / Fazenda Agroflorestal CLK, de propriedade do requerido, com intuito de apurar uma denúncia de extração ilegal de madeira.

Durante a diligência os fiscais puderam constatar a veracidade da denúncia, posto que no local encontraram duas frentes de exploração ilegal de madeira, uma delas em pleno exercício, com maquinários, alojamentos e funcionários, consoante documentação encaminhada posteriormente a este órgão de execução.

Após constatar os fatos, foi realizado o levantamento da área degradada e das madeiras extraídas, bem como as que se encontravam em estoque, sendo certo que a fiscalização somente pode ser concluída 01 semana após a chegada da equipe do IBAMA no local.

Assim, a presente ação civil pública é extremamente necessária para forçar o requerido à sua responsabilidade objetiva de recompor o interesse difuso e social a um meio ambiente equilibrado e mais saudável.

E, da análise da contestação apresentada pela parte ré, ora apelante (ID. 100262066 – pág. 86 a 91/93), constata-se que ela limitou-se a suscitar preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido, sendo esta última fundamentada na assertiva de que não é proprietária/possuidora do imóvel rural descrito na exordial e, muito menos, cometeu os ilícitos apontados pela autoridade.

No mérito, todas as argumentações foram baseadas na mesma premissa, ou seja, de que a parte apelante não é proprietária/possuidora do imóvel rural descrito na exordial e, muito menos, cometeu os ilícitos apontados pela autoridade.

Em nenhum momento a parte recorrente contestou a ocorrência do dano ambiental, tampouco o momento ou a localização exata em que ele aconteceu, pelo contrário, em sua peça defensiva, a parte reconheceu o dano, quando assim disse (ID. 100262066 – pág. 90):

“
Em primeiro lugar, as alegações do Autor realizadas no item "Dos Fatos" em sua exordial,
demonstram claramente que o dano ambiental ocorreu
, porém imputam ao Requerido tal responsabilidade, sendo que esta não merece prosperar, haja vista que o mesmo não é mais o proprietário/possuidor desde antes da época da constatação da ocorrência do fato delituoso”. (grifo nosso)

Além disso, não houve qualquer insurgência no tocante ao auto de infração que motivou a propositura desta ação.

Portanto, uma vez que tais questões não se tornaram controvertidas por ocasião da defesa, inexiste amparo para o deferimento do pleito de produção de prova pericial, razão pela qual não houve,
in casu
, cerceamento de defesa.

Prosseguindo, é imprescindível salientar que a própria parte apelante afirmou, em sua peça defensiva, que (ID. 100262066 – pág. 86/93):

“(...)

Nota-se Exa., através da documentação anexa, que
o Peticionante não é mais possuidor da área descrita na exordial, formalmente, desde 07/12/2012, guando através do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessorios Outras Avenças, transferiu suas obrigações e direitos ao Senhor Ondanir Bortolini
”.

E, consoante documentação carreada à inicial, a fiscalização realizada pelo IBAMA na propriedade objeto da lide ocorreu no dia 11.09.2012.

Ou seja, inconteste a responsabilidade da parte recorrente pelos danos causados ao meio ambiente.

As demais alegações recursais baseiam-se nos seguintes argumentos:

- Nulidade do auto de infração que deu ensejo à propositura desta, pois, além da parte recorrente nunca ter sido autora dos fatos nele contidos, o agente ambiental não levou em consideração a atividade produtiva exercida no imóvel,
“ (...)
cuja área não está localizada no interior de unidade de conservação federal, mas em área de expansão e consolidação produtiva”
.

- Tipo de vegetação constante da área, asseverando que
“(...)
o próprio Agente Ambiental ao lavrar o respectivo AI inseriu que o Recorrente teria supostamente “destruído floresta especialmente protegida” (NA FUNDAMENTAÇÃO TRATARAM A ÁREA EM QUESTÃO COMO MATA ATLÁNTICA, SENDO QUE SE TRATA DE FLORESTA, sendo que tal

ato de fiscalização não está devidamente fundamentado com as informações necessárias e obrigatórias (ou técnicas como mencionado pelo Juízo a quo), bem como a delimitação exata da extensão da área onde, em tese, ou especificou quando ocorreram os fatos objeto de autuação, cuja posse foi adquirida pelo Recorrente MUITOS ANOS ANTES DA SUPOSTA AUTUAÇÃO, não tendo praticado qualquer ato que importasse em prática de infração ambiental (...)”
.

- A área em questão, na qual identificado o desmatamento denunciado na exordial, foi por si utilizada para execução de PMFS, mediante a retirada seletiva e aprovada pelos órgãos ambientais competentes, dentro da estrita legalidade, até o ano de 2011, quando deixou de exercer a posse sobre o bem.

Todavia, pelo que se colige dos autos, especialmente da defesa apresentada pela parte recorrente, verifica-se, como já demonstrado em linhas anteriores, que nenhum desses argumentos foi anteriormente ventilado, tratando-se, pois, de inovação recursal.

Sobre o tema, assim tem se posicionado este e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA E REFUTADA - PENHORA ONLINE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - QUE OS JUROS DE MORA DEVEM OCORRER A PARTIR DA CITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES NA CORREÇÃO DO DÉBITO - INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTIONAMENTOS QUE NÃO FORAM SUSCITADOS EM MOMENTO ALGUM PELO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Se a matéria ventilada no recurso de apelação cível em momento algum foi questionada nos autos e, tampouco, foi objeto de decisão em primeira instância, tal fato implica no reconhecimento de que houve inovação recursal ensejando o desprovimento do recurso. (Ap 88258/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

(TJ-MT - APL: 00042759720108110021882582016 MT, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ENTE MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DO CONTRATO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE CUMRIMENTO – MATÉRIA DE INOVAÇÃO RECURSAL – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128, 303 E 460, TODOS DO CPC/73 – APELO NÃO CONHECIDO. Matérias que não foram objeto da petição inicial e da sentença, apresentadas apenas em sede de apelo, constituem inovação recursal, a teor do que dispõem os artigos 128, 303 e 460 todos do Código de Processo Civil de 1973.

(TJ-MT - APL: 00049723820118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/04/2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO DE AREA DE RESERVA LEGAL – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO COM PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO POSTO NA INICIAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A retificação do auto de infração ambiental sem o aditamento do pedido inicial, com a arguição de fundamentos fáticos e jurídicos, sobre os quais não houve o contraditório na origem, configura, sem dúvida, inovação recursal, sendo inadmissível a apreciação por esta instância revisora, sob pena de violação do contraditório, desestabilização da demanda e supressão de instância. Apelo não conhecido.

(TJ-MT - APL: 00017506720108110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/07/2020)”.

Logo,
se a matéria trazida para análise no recurso de apelação cível em momento algum foi questionada nos autos e, tampouco, foi objeto de decisão em primeira instância, tal fato implica no reconhecimento de que houve inovação recursal, o que enseja o desprovimento do recurso
.

Ressalta-se, por oportuno, que a sentença objurgada, no que concerne à indenização por danos materiais, assim consignou:

“(...)

Subsidiariamente, caso a obrigação de fazer referida no item “c” se impossibilite total ou parcialmente e não seja possível o cumprimento específico por terceiro,
condeno os requeridos ao pagamento de indenização
quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença, corrigido monetariamente, correspondente aos danos que se mostrarem irrecuperáveis”.

Portanto, descabida a tese aventada nas razões recursais de que “
o Juízo de origem reconheceu indiretamente a inexistência de comprovação de danos morais, visto que não aplicou indenização por danos materiais devido à ausência de comprovação pelo então Recorrido do suposto dano
”.

Por derradeiro, destaco que
a responsabilidade civil ambiental, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, é objetiva e, diante disso, não há a necessidade de provar a culpa do ofensor, bastando que se comprove o evento danoso, a conduta e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Feitas tais considerações, inexistem dúvidas de que a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo deve ser mantida, já que não há dúvidas de que realizou o desmatamento de
3.619,75 Ha (três mil e seiscentos e dezenove virgula setenta e cinco hectares) de floresta objeto especial preservação
(evento danoso), sem autorização do órgão competente (conduta lesiva) e que o desmate só ocorreu por sua ação (nexo causal).

Por conseguinte, a violação à moral coletiva é incontestável.

No que tange ao
quantum
indenizatório, diante da inexistência de qualquer critério legal objetivo para a sua fixação, cabe ao juiz sopesar a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

No caso em tela, como exposto alhures, a condenação da parte apelante ocorreu em razão do desmatamento, sem autorização do órgão competente, de
3.619,75 Ha (três mil e seiscentos e dezenove virgula setenta e cinco hectares) de floresta objeto de especial preservação
.

Nota-se, assim, que o dano ambiental provocado é de grande proporção.

Considerando os critérios dantes mencionados, concluo que o montante arbitrado pelo Magistrado
a quo
, a título de dano moral coletivo – R$ 100.000,00 – cem mil reais –, revela-se suficiente para compensar à injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade e inibir as condutas ofensivas aos direitos transindividuais.

Diante disso, a sentença, nesse ponto, não merece retificação.

Por todo o exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023